Tribunal: TJPA
Processo: 0008164-39.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008164-39.2018.8.14.0201

APELANTE: ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. PROVIDÊNCIA ADOTADA NA SENTENÇA. PLEITO INÓCUO. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR REFERENTE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. OFENSA A SÚM. 444/STJ. REFORMA NECESSÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO IMPOSIÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O pleito de gratuidade da justiça e dispensa do pagamento de custas se revela inócuo, vez que o pagamento das custas foi dispensado pelo juízo sentenciante e, ainda que assim não fosse, deveria ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual da recorrente.

2 – O arcabouço probatório é vasto para sustentar a condenação da apelante, restando claro nos autos que praticou o delito de estelionato, não havendo que se falar em absolvição, seja por atipicidade seja por insuficiência de provas, como pretende a defesa.

3 – O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

4 –
In casu
, à despeito da adequada e irretocável fundamentação referente ao vetor da culpabilidade, a fundamentação utilizada pelo juízo para negativar os antecedentes criminais da apelante não se sustenta, uma vez que ações penais em andamento não podem ser consideradas para esse fim, nos termos da súmula n.º 444 do STJ.

5 – Remanescendo desfavorável à apelante apenas o vetor referente à sua culpabilidade, imperiosa a reforma da sua pena.

6 – Não tendo sido, a recorrente, condenada ao pagamento de valores à título de reparação de danos, não há que se falar em seu afastamento. Observa-se que ocorreu nos autos a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária, em favor da vítima, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, conforme dispõem os artigos 43, I e IV, 45, § 1º, e 46, do citado código, o que não se confunde com a reparação de danos apontada pela defesa e não merece qualquer reforma.

7 – A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

8 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena da apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta (ID 6463011) por
ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA
,

inconformada com a r. sentença (ID 6463007) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pelo delito do art. 171,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 60 dias-multa.

A pena foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (ID 10189301) pede, preliminarmente, o benefício da Justiça Gratuita e, no mérito, sua absolvição, sob os argumentos de atipicidade da conduta, por ausência de dolo, e insuficiência de provas. Alternativamente, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, seja fixado o regime aberto e operada a substituição por penas restritivas de direitos. Por fim, pede o afastamento da reparação de danos, por hipossuficiência, e a isenção do pagamento dos dias-multa.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 10736346).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do

recurso, apenas para que seja afastada a negativação do vetor referente aos antecedentes criminais da ré, que deve ser neutro (ID 10929425)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos que a apelante, devidamente qualificada, foi denunciada pelo Ministério Público Estadual, juntamente como Flávio Leonardo Costa Santana, ambos incursos nas sanções penais do artigo 171, caput c/c artigo 29, do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 06/04/2018, os denunciados obtiveram vantagem ilícita, para si, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em prejuízo da vítima Welton Gomes da Silva, mediante meio fraudulento.

Descreve que, em 03/04/2018, a vítima Welton Gomes da Silva entrou em contado com a ré, em razão de um anúncio de vendas de carta de crédito, encontrado no site de Vendas da OLX, sendo que a vítima pretendia usar o valor para comprar um carro, no dia seguinte a vítima e a acusada se encontraram no escritório da agência MAPFRE, localizado no Edifício Davi Batista Campos, Rua Cônego Jerônimo Pimentel I, nº 716, tendo Ana Caroline explicado como funcionava o consórcio, prometendo que a vítima seria contemplada na primeira tentativa do pedido, com uma carta de crédito no valor de R$ 79.580,00 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais) e desse o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada.

Expõe que a ré forneceu o CNPJ da empresa à vítima, o qual verificou a procedência e aceitou a proposta de adesão ao negócio, em seguida, a ré informou o número da conta na qual a quantia combinada deveria ser depositada, ocorre que, após, sugeriu que a vítima entregasse o valor em mãos, a fim de facilitar a transação, e assim fez logo após assinar o contrato do consórcio.

Relata que a vítima, Sr. Welton Gomes, recebeu uma ligação da ré, com a informação de que havia sido contemplado, e que deveria dirigir-se a agência para resgatar a carta de crédito, ao chegar no local foi informado pelo acusado Flávio Leonardo Costa Santana, que a acusada Ana Caroline havia avisado sobre um erro no sistema, e que ele só poderia ser beneficiado no mês seguinte.

Esclarece que, diante do ocorrido, a vítima solicitou o cancelamento do contrato, tendo os acusados solicitado que o fizesse por carta escrita à mão e que o ressarcimento seria feito no prazo de 15 dias uteis, por depósito bancário na conta da vítima, o que não ocorreu.

Menciona que, após a acusada informar diferentes novos prazos para o ressarcimento, a vítima entrou em contato com a administradora do consórcio MAPFRE, que informou que não havia nenhum contrato em seu nome, demonstrando, assim, o dolo dos acusados em obter vantagem ilícita.

A denúncia foi recebida em 03/12/2019 (ID nº 6462925).

A sentença foi prolatada em 16/07/2021, julgando parcialmente procedente a acusação, absolvendo FLÁVIO LEONARDO COSTA SANTANA e condenando ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA nos termos já relatados (ID 6463007).

São os fatos.

1 – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

A defesa apresenta pleito preliminar de isenção de custas processuais, em razão de sua situação econômica.

De saída, anoto que consta da sentença o seguinte:

“Custas pela sentenciada, de cujo pagamento fica isenta tendo em vista sua condição de hipossuficiente.”

Assim, o pleito se mostra inócuo.

Ademais, não tivesse o juízo sentenciante decidido daquela forma, é cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, o pleito se revela inócuo, vez que o pagamento das custas foi dispensado pelo juízo sentenciante e, ainda que assim não fosse, deveria ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual da recorrente.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede sua absolvição, sob os argumentos de atipicidade da conduta, por ausência de dolo, e insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Como é cediço, o crime de estelionato consuma-se quando o agente induz a vítima a erro, mediante artifício ou ardil, com vista à obtenção de vantagem econômica ilícita (dolo específico).

Assim, para a caracterização do estelionato, vê-se que se faz imprescindível a presença de quatro requisitos, quais sejam: o emprego de fraude, provocação ou manutenção em erro, vantagem ilícita e a lesão patrimonial de outrem.

Ademais, segundo a doutrina, faz-se necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, bem como o dolo específico, que é a intenção de tornar-se dono da coisa. Ainda, o dolo deve ser anterior ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima.

In casu
, da análise dos elementos probantes (orais e documentais), tenho assentes autoria e materialidade delitivas, além da presença inconteste do elemento subjetivo específico (dolo) exigido para a caracterização do delito tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Vejamos, por oportuno, os depoimentos prestados em juízo.

A vítima Welton Gomes da Silva, asseverou:

“(...) Que estava à procura de carro para comprar e começou a pesquisar várias lojas, inclusive internet, no site OLX, quando se deparou com uma promoção e fez um chamado, via Whatsapp; e passou a conversar com a acusada Ana, ficando a par do processo; Que pediu o endereço da loja, que ficava próxima ao local de trabalho , indo até o local, tendo a denunciada mostrado todos os planos, inclusive de um carro que gostou; Que depois de algum tempo a denunciada disse que foi aprovado, tendo combinado dia para dar o valor de entrada no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) tendo entregue a acusada o valor, e recebeu um recibo, assinou um contrato em nome de Mapfre Seguros, sendo informado que aguardasse um mês para pegar a carta de credito, que já tinha sido aprovada e que aguardasse o sorteio pois já tinha sido contemplado; Que procurou pelo denunciado Flavio, esposo da denunciada, que disse não saber de nada e que ainda não tinha sido aprovado; Que fiou desmotivado com a notícia e passou a investigar o que havia acontecido ligando para a Mapfre Seguros, quando ficou sabendo que somente tinha uma cota de consorcio e que não tinha sido sorteado em coisa nenhuma; Que imediatamente ligou para os denunciados pedindo o reembolso do dinheiro, pois não queria mais, sendo informado que seria feio o documento de devolução do dinheiro, porém passara a enrolar a devolução da quantia, quando foi ao prédio soube que haviam se mudado; e percebeu que havia caído em um golpe e foi à delegacia fazer uma denúncia, quando foi informado que Ana registra vários processos; Que em determinada ocasião viu os denunciados no bairro da pratinha, tendo imediatamente ligado para Flavio devolver seu dinheiro quando foi bloqueado; Que quando assinou o contrato estavam no local os denunciados Ana e Flávio, e no dia seguinte ao retornar encontro novamente Flávio que lhe disse quando deveria receber a carta; Que somente tomou conhecimento do nome Mapfre Seguros quando assinou o suposto contrato e que foi convencido, ao dar entrada, que seria contemplado com uma carta de credito que logo seria aprovado, e na simulação feita pelos denunciados seria contemplado com uma carta de credito no valor de setenta e pouco reais; Que o recebido de cinco mil reais foi assinado pela denunciada Ana (...)”.

A apelante ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA, negou a prática do crime e alegou:

(...) ao contrário do que foi dito pelo ofendido, ter vendido a este uma cota de consorcio não premiada e em andamento, pedindo ao mesmo cinco mil reais, como taxa de adesão e primeira parcela, e que por vontade dele pagou diretamente a ela e em espécie, cujo quantia posteriormente foi repassado a empresa. Que não recorda de ter assinado nenhum documento em que deveria devolver o valor recebido do ofendido. Que não repassou o valor recebido a Mapfre, pois era somente a vendedora. Que o valor pago pelo ofendido teria sido para abater parcelas do consorcio. Que não falou ao ofendido sobre a possibilidade de ter sido contemplado, inclusive fez referência ao contrato que seria de consórcio (mídia de fls. 67).

FLAVIO LEONARDO COSTA SANTANA, que foi denunciado junto com a apelante, mas restou absolvido, ao prestar depoimento em Juízo, também negou a autoria do crime, dizendo:

(...) não conhecer o ofendido pessoalmente, mas apenas através de WhatsApp quando este ligou à procura Ana, companheira do depoente, e a partir desse momento tomou conhecimento da negociação celebrada entre o ofendido e sua esposa e denunciada Ana. Que nada tratou comercialmente com o ofendido, entretanto, através de sua companheira ficou sabendo dos fatos, e que à época trabalhava com ela em um escritório, como prestadores de serviço para a Mapfra Seguros, escritório próprio na venda de consórcio. Diz também não ter tido participação na venda que Ana fez ao ofendido. Informou que após a confirmação da venda do serviço pelos denunciados a empresa Mapfre Seguradora lhes paga um percentual, e que os valores pagos pelos clientes, pelo contrato de adesão, são feitos diretamente à empresa Mapfre pois os vendedores não têm autorização para receber esses valores. No tocante aos valores pagos pelo ofendido a denunciada deveriam ter sido repassados a empresa Mapfre e tão logo confirmado esse pagamento, entraria em contato com o ofendido. Disse não saber informar o motivo pelo qual o valor pago pelo ofendido não foi transferido pela denunciada à empresa Mapfre. Ao prestar informações sobre o procedimento adotado quando o cliente resolver desistir do consorcio disse que a devolução do valor pago é feita diretamente pela Mapfre após requerimento do interessado, dentro de um prazo razoável (mídia de fls.67)

Como se vê e bem apontou o juízo, as provas são fartas e suficientes a sustentar a condenação.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado registrou:

(...) a produzida na instrução, revela que o álibi sustentado pela acusada, para negar a autoria do crime, no sentido de que teria oferecido ao ofendido uma cota de consorcio, ao invés de carta de crédito premiada, não se sustenta diante das declarações vitima que diz ter sido atraído por oferta de carta de crédito premiada, cuja alegação vem sedimentada não apenas através do documento intitulado de Proposta de Participação em CDC (carta de crédito), subscrito pelo ofendido e pela denunciada, juntado às fls.9/15, dos autos, como também pela entrega que o ofendido fez pessoalmente a denunciada, da quantia de R$5.000,00, de cuja quantia aquela passou recibo assinado de próprio punho, conforme documentação juntada aos autos (fls.17).

Também não se sustenta a alegação da ré de que a quantia paga pelo ofendido seria o correspondente a taxa de adesão e primeira parcela do consórcio e que foi repassado a Mapfre Seguros. Todavia, esse fato é contraditado pelo documentado denominado de acordo extrajudicial pelo qual a acusada se compromete em restituir ao ofendido o valor recebido, no prazo de trinta dias, o que deixou de fazê-lo. Logo, esse documento deixa claro que se a ré tivesse realmente repassado a Mapfre Seguros a quantia recebida do ofendido, como alega em seu depoimento, jamais assumiria o compromisso com referida devolução. Além do mais a acusada não fez nenhuma prova do alegado repasse a Mapfre.

A denunciada alega também que o ofendido não fez nenhum pedido de devolução junto a Mapfre, em relação ao valor pago, e que este seria o procedimento correto para caso semelhante. Ocorre que o ofendido jamais poderia requerer a Mapfre devolução de quantia que não lhe pagou, e sim a denunciada, de modo que ainda que dessa maneira tivesse procedido, jamais receberia seu dinheiro de volta, uma vez que essa quantia não foi repassada pela ré a seguradora como a documentação juntada comprova e como reportado pelo denunciado Flavio em seu depoimento.

De modo que o depoimento do ofendido na instrução do feito, associado aos demais elementos fáticos e documentação probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes para a condenação da ré ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA, pela prática do crime capitulado na denunciada. (...)

Tenho, assim, que a decisão se sustenta por seus próprios fundamentos, fazendo análise adequada e satisfatória das provas reunidas nos autos, não havendo como acolher a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo – uma vez que demonstrada a vontade livre e consciente da ré em enganar a vítima (terceiro) com o intuito de obtenção de vantagem ilícita, nos moldes do art. 171,
caput
, do Código Penal, nem mesmo a de insuficiência de provas, inviabilizando, portanto, o pleito absolutório.

3 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa traz, como pleito alternativo, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, seja fixado o regime aberto e operada a substituição por penas restritivas de direitos.

Vejamos a dosimetria, na parte que interessa, conforme operada na sentença:

Culpabilidade
da ré comprovada, posto que atraiu a vítima, por meio de um grande site de compra e venda, demonstrando estar voltada a atingir muitas pessoas, considerando que a internet é meio de comunicação de massa. Não se pode deixar de mencionar também a estrutura montada pela ré para a prática do crime, o que revela astucia e ousadia já que demanda premeditação na execução do delito, conduta reprovável que merece valoração negativa;
Antecedentes
. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 62-63 demonstra que a ré responde a outros procedimentos criminais, tramitando em outras varas, e registra uma condenação, em grau de recurso, que não pode ser considerada como reincidência, todavia a jurisprudência consolidada entende que se reconhece como maus antecedentes, motivo pelo qual tal circunstância merece valoração negativa;
Conduta social e Personalidade
são dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos
do crime, normais à espécie do delito, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias
do crime. Comum espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências
extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento

da vítima
facilitou a ação criminosa da ré, na medida em que não tomou as devidas precauções para a efetivação do contrato (neutra).
Situação econômica
da acusada presumidamente não é boa, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base privativa de liberdade do em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 60 (sessenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas atenuantes ou agravantes (...).

Ausência de causa de diminuição ou de aumento de pena que militem em face da ré, sendo assim, nessa fase da dosimetria, mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 60 (sessenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena imposta a ré deve ser cumprida em
regime inicialmente

ABERTO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra c c/c o §2º, letra c, do CPB.

Nos termos observados pelo Procurador de Justiça, há necessidade de reparo na análise do vetor referente aos antecedentes criminais da apelante.

Com efeito, observo que magistrado negativou os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, para fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, portanto, 02 (dois) anos acima do patamar mínimo.

Ocorre que, à despeito da adequada e irretocável fundamentação referente à culpabilidade, a fundamentação utilizada pelo juízo para negativar os antecedentes criminais não se sustenta, uma vez que ações penais em andamento não podem ser consideradas para esse fim, nos termos da súmula n.º 444 do STJ.

Assim, remanesce desfavorável à apelante apenas o vetor referente à sua culpabilidade, sendo imperiosa a reforma da sua pena.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, havendo um vetor negativo (culpabilidade), fixo a pena-base da recorrente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva por não haver atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto para seu cumprimento, pois de acordo com o art. 33 do CP.

Mantenho a substituição da pena operada na sentença, ou seja, com fundamento no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo equivalente à pena privativa de liberdade, e a outra de prestação pecuniária, em favor da vítima, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, conforme dispõem os artigos 43, I e IV, 45, § 1º, e 46, do citado código, devendo a forma de cumprimento ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Incabível o
sursis
, nos termos do art. 77, III, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

4 – DA REPARAÇÃO DE DANOS:

A defesa pede, ainda, o afastamento da reparação de danos, por alegada hipossuficiência.

Ocorre que a apelante não foi condenada ao pagamento de valores à título de reparação de danos.

O que há nos autos é a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
sendo uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo equivalente à pena privativa de liberdade, e a outra de
prestação pecuniária, em favor da vítima, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos,
conforme dispõem os artigos 43, I e IV, 45, § 1º, e 46, do citado código, devendo a forma de cumprimento ser estabelecida pelo Juízo da Execução
.

Assim, não procede o pleito.

5 – DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por fim, pede a isenção do pagamento dos dias-multa, por, novamente, firmar sua hipossuficiência financeira.

No que se refere à dispensa da pena de multa, em razão da alegada impossibilidade financeira da recorrente, tem-se que não pode prosperar o pleito, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

6 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena da apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024